Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 7.454,85. PROVIMENTOS NoS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI No 6.830/80). DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE.

1 – De acordo com a Lei 6.830/80, o arquivamento provisório da Execução Fiscal decorre da não localização de bens penhoráveis, resultando primeiramente na suspensão do Feito e, transcorrido o prazo de 01 (ano) de sobrestamento processual sem que tenham sido localizados bens passíveis de constrição, no arquivamento provisório, o qual cessará pela localização do devedor e/ou dos bens ou pela prescrição intercorrente.

2 – Como é consabido, a alteração da Lei de Execução Fiscal exige procedimento específico, não comportando efetivação pela expedição de mero expediente administrativo. Nesse sentido, embora se devam reconhecer os objetivos práticos que lastrearam a edição do Provimento no 13/2012 c/c Provimento 47/2020, não se pode olvidar a existência de rito próprio para a modificação da lei especial, resultando evidente a impropriedade dos expedientes em comento para tal desiderato. Por conseguinte, evidencia-se a vedação legal, aos representantes do Poder Judiciário, quanto à expedição de ato normativo que objetive modificar a sistemática procedimental das Execuções Fiscais em curso no âmbito desta Unidade Federativa, para estabelecer hipótese de arquivamento provisório não contemplado na legislação específica, porquanto tal atuação usurparia competência legislativa da União.

3 – Ademais, a lei não excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (artigos 5o, XXXV, da CF e 3o do CPC), garantindo-se o livre acesso das partes ao Judiciário. O processo, por sua vez, é deflagrado por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial (art. 2o do CPC), assistindo aos jurisdicionados o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). Embora deva ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor, a Execução Fiscal deve primordialmente se orientar no sentido de atender ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional.

4 – O § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, de toda forma, determina o restabelecimento da execução por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para o prosseguimento do Feito. A interposição do presente recurso não deixa margem para dúvidas quanto ao interesse da Fazenda Pública no prosseguimento da Execução Fiscal, anotando-se, ainda, o pedido de penhora do imóvel a que se referem os débitos de IPTU/TLP.

5 – Contemplando o ato decisório a suspensão do Feito com fulcro nos Provimentos nos 13/2012 e 47/2020, impõe-se a cassação do decisum, a fim de que se dê prosseguimento à Execução Fiscal, ou, se o caso, proceda-se nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Agravo de Instrumento provido.